Tribunal: STF
Processo: Rcl 30834
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela União contra acórdão prolatado pela 1ª Turma do TRF da 1ª Região, nos autos do processo nº 0026138-09.2009.4.01.3400, que reconheceu o direito à revisão remuneratória de servidor público no montante de 13,23%. O acórdão foi ementado nos seguintes termos:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. APENAS QUANTO AS PARCELAS DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ART. 37, X, CONSTITUIÇÃO. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. LEI 10.697/2003. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (VPI). LEI Nº 10.698/2003. REVISÃO GERAL ANUAL. IRREDUTIBILIDADE REAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL POR MAIORIA ABSOLUTA DE VOTOS. DECISÃO QUE VINCULA OS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DESTE TRIBUNAL. 
    1. Em se tratando, como na hipótese de prestações de trato sucessivo, não há falar em prescrição do fundo de direito. A prescrição somente incide sobre as parcelas relativas ao quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.
    2. A Lei 10.698/2003 criou a verba remuneratória denominada "vantagem pecuniária individual", a ser paga no valor de R$ R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos) a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, autarquias e fundações públicas federais.
    3. A Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região apreciou a constitucionalidade do mencionado dispositivo legal defronte o art. 37, inc. X da Constituição Federal, nos Embargos Infringentes em Arguição de Inconstitucionalidade nº 2007.41.00.004426-0/RO. Por maioria, declarou a inconstitucionalidade parcial e material do art. 1º da Lei nº 10.698/2003, no ponto em que fixou em valor único, e não com percentual único, a Vantagem Pecuniária Individual (VPI) instituída pela Lei 10.698/2003, porquanto tal verba tem natureza jurídica de revisão geral anual.
    4. Cabe aos demais órgãos fracionários deste Tribunal concretizar o preceito genérico extraído deste julgamento, pois vinculados a sua ratio decidendi, consoante o art. 359 do Regimento Interno do TRF1.
    5. Nos termos da mencionada decisão, a VPI, instituída pela Lei 10.698/03 no valor fixo de R$ 59,87, representou reajuste de 13,23% no padrão de menor vencimento do serviço público, que somado ao reajuste geral de 1% da norma anterior resultou num reajuste de 14,23% para os servidores com menor remuneração. Assim, cabe o reajuste Geral no percentual de 13,23%, adicionado àquele de 1% já concedido, aos servidores no ano de 2003, a ser acrescido aos vencimentos, com os efeitos dai decorrentes, até a reestruturação da carreira com absorção do referido reajuste.
    6. Correção monetária e juros moratórios a serem fixados conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.
    7. Honorários advocatícios estipulados em 5% do valor da condenação, conforme entendimento já pacificado na 2ª Turma, a fim de se atender ao disposto no art. 20, §§ 3º e 4º do CPC.
    8. Em face de decisão do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 23.888 (JFPE e 24.271 (STJ), suspendendo a execução dos créditos relativos ao citado reajuste pelos servidores da Justiça Federal de Pernambuco e do Superior Tribunal de Justiça, não se admitirá o cumprimento deste Acórdão, até decisão final daquela Corte quanto ao tema 
    9. Apelação provida.” 
    2.  A parte reclamante alega que a decisão impugnada violou a Súmula Vinculante 37, que dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia”. Argumenta que a decisão reclamada firmou entendimento de que a vantagem pecuniária individual (VPI), instituída pela Lei nº 10.698/2003, possui natureza jurídica de revisão geral anual. Por essa razão, com fundamento no princípio da isonomia, entendeu que deveria ser estendido aos servidores o índice de aproximadamente 13,23%, decorrente do percentual mais benéfico proveniente do aumento instituído pelas Leis nº 10.697/2003 e nº 10.698/2003. Sustenta que, ao afastar a aplicação das mencionadas leis, o órgão reclamado estabeleceu novo índice de reajuste, agindo como legislador positivo.
    3. O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 16). 
    4. Frustrada a tentativa de citação da parte beneficiária (docs. 20 e 24), notifiquei a autoridade reclamada a intimá-la acerca da decisão cautelar proferida neste processo e, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação (doc. 30). A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação quanto ao despacho (doc. 35). 
    5.  É o relatório. Decido.
    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    7.  No dia 02.07.2003, foram publicadas as Leis nº 10.697/2003 e 10.698/2003, que dispunham sobre aspectos remuneratórios dos servidores públicos federais.
    8. A Lei nº 10.697/2003 determinou que fossem reajustadas em um por cento (1%) as remunerações e os subsídios dos servidores públicos federais.
    9.  A Lei nº 10.698/2003 instituiu vantagem pecuniária individual (VPI) para os servidores públicos federais no valor de R$ 59,87, a qual deveria ser paga cumulativamente com as demais vantagens que compõem a estrutura remuneratória do servidor e não serviria de base de cálculo para qualquer outra vantagem (art. 1º, parágrafo único). Dispôs ainda que sobre a VPI incidiriam as revisões gerais e anuais de remuneração dos servidores públicos federais (art. 2º).
    10. Com base nisso, inúmeras decisões judiciais julgaram procedentes pedidos deduzidos por servidores públicos, partindo da premissa de que, ao invés de instituir uma nova parcela remuneratória, a Lei nº 10.698/2003, tal como a Lei nº 10.697/2003, teve natureza de revisão da remuneração (embora ambas tenham sido promulgadas no mesmo dia). Nessa linha, diversos órgãos jurisdicionais assumiram o entendimento de que o valor absoluto de R$ 59,87 da VPI, na verdade, deveria ser lido como um percentual relativo à remuneração mais baixa dos servidores federais na data da promulgação da lei. Assim, para alguns servidores, a VPI efetivamente corresponderia a R$ 59,87. No entanto, para outros, a VPI corresponderia a valores superiores, equivalentes a 13,23% da remuneração correspondente.
    11. Segundo esse raciocínio, feriria a isonomia a criação de uma parcela remuneratória em valor absoluto que, proporcionalmente, beneficiaria mais as carreiras de menor remuneração que aquelas de maior remuneração. Em outras palavras, partiu-se da ideia de violação à isonomia entre os servidores federais de diferentes carreiras para concluir que o aumento não poderia ser linear sob pena de beneficiar mais uns (os que recebiam menor remuneração) do que outros (os que recebiam maior remuneração).
    12. No entanto, a súmula vinculante 37 busca justamente impedir que o Poder Judiciário profira decisões que aumentem vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Por essa razão, analisando hipótese análoga à presente, em 31.05.2016, a Segunda Turma desta Corte proferiu a seguinte decisão, na Rcl 14.872, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, cuja ementa assim dispõe:
    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente.” (grifos acrescentados)
    13.  Saliente-se que o advento da Lei nº 13.317/2016 não foi capaz de afastar a construção sobre a qual se encontram fundadas as decisões que reconheceram o direito de servidores à vantagem nominada “13,23%”.
    14. Com efeito, o art. 6º da Lei nº 13.317/2016 não concede reajuste retroativo de 13,23%. Ao contrário, tal artigo prevê que “ficam absorvidas a partir da implementação dos novos valores constantes dos Anexos I e III desta Lei” a “vantagem pecuniária pecuniária individual, instituída pela Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003, e outras parcelas que tenham por origem a citada vantagem concedidas por decisão administrativa ou judicial”. 
    15.   Como se vê, o referido dispositivo nada mais fez que impedir que servidores contemplados por decisões judiciais e administrativas gozassem integralmente das parcelas de superveniente reajuste remuneratório, de forma a somar com parcela judicial ou administrativamente reconhecida. Buscou-se, em verdade, corrigir provável desarranjo orçamentário decorrente daquelas decisões, solucionando seus efeitos fáticos, e não reconhecer a existência do direito.
    16. Disso decorre que a afirmação judicial de direito de servidores à incorporação remuneratória de vantagem referente aos 13,23% decorrentes da interpretação da Lei 10.698/2003, mesmo quando fundamentado na Lei 13.317/2016, viola a súmula vinculante 37. É dizer, trata-se, de fato, de decisão que, sob a justificativa de aplicar lei, aumenta remuneração de servidores públicos, com base no princípio da igualdade. 
    17. Neste sentido, confiram-se as Rcls 25.461 e 25.927, Primeira Turma, redação p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, e a Rcl 23.443, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, entre outras. 
    18.   Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e art. 992, do CPC/15, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado, proferido nos autos nº 0026138-09.2009.4.01.3400, determinando que outro seja proferido com observância à Súmula Vinculante 37 . Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator